Tribunal: TJSP
Processo: 0017377-38.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000153180
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 0017377-38.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TATIANE
MARQUES MAGALHAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO à Apelação interposta por TATIANE MARQUES MAGALHÃES,
qualificada nos autos, mantendo a r. sentença apelada por seus próprios
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal com Revisão no 0017377-38.2017.8.26.0050
=
VOTO No 40094
APELAÇÃO CRIMINAL No 0017377-38.2017.8.26.0050
APELANTE: TATIANE MARQUES MAGALHÃES
APELADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM....: 2a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL
COMARCA DE SÃO PAULO
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora DANIELA MARTINS DE CASTRO MARIANI CAVALLANTI)
Ao relatório da r. sentença acrescento que TATIANE
MARQUES MAGALHÃES foi condenada pelo Juízo de Direito da 2a Vara
Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo, nos autos de Processo
Crime no 0017377-38.2017.8.26.0050, Controle no 532/17, às penas de
08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e, 06 dias-multa, no valor
diário mínimo, por infração ao art. 155, caput, c.c. art. 14, II, art. 61, I, e
art. 65, III, “d”, todos do Código Penal (fls. 198/205).
Inconformada, TATIANE interpôs Apelação (fls. 206).
O recurso foi recebido (fls. 211).
A Apelante pleiteia, em suas Razões, a absolvição por
atipicidade da conduta, com a aplicação do princípio da insignificância; e,
subsidiariamente, a redução máxima de 2/3 pela tentativa; e, o abrandamento
do regime prisional para o aberto (fls. 215/222).
O MINISTÉRIO PÚBLICO, em ambas as Instâncias, através
de Contrarrazões (fls. 226/229) e Parecer, ofertado pela d. Procuradoria Geral
de Justiça (fls. 237/242), pugnou pelo não provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal com Revisão no 0017377-38.2017.8.26.0050
=
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento, ressaltando-se
que a d. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO foi
devidamente intimada às fls. 230.
É o relatório.
A Apelante foi condenada porque no dia 08 de março de 2017,
por volta de 12h30min, no estabelecimento comercial denominado
Armarinhos Fernando, situado na Rua Taquari no 156, Mooca, nesta cidade e
Comarca de São Paulo, tentou subtrair, para si, 01 boneca Barbie, e 06 loções
hidratantes, 02 shampoos e 02 condicionadores, todos marca Johnson's,
avaliados em R$ 162,64, pertencentes ao referido estabelecimento comercial,
apenas não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.
A materialidade e a autoria do crime sequer são questionadas, e
com toda razão, afinal, a primeira evidencia-se pelo Auto de Prisão em
Flagrante Delito (fls. 02), Boletim de Ocorrência (fls. 09/11), e Autos de
Exibição, Apreensão, Entrega e Avaliação (fls. 12); e a prova da segunda
decorre, apesar da revelia da Apelante em Juízo (fls. 207), de sua confissão na
fase inquisitorial (fls. 07), corroborada pelas palavras do segurança do
estabelecimento comercial Paulo César Jacinto dos Santos (fls. 06 e gravação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal com Revisão no 0017377-38.2017.8.26.0050
=
audiovisual nos autos), e relatos dos policiais civis Carlos Henrique Fabrini
Júnior e Edevaldo Pereira da Silva (fls. 03,05 e gravação audiovisual nos
autos) que, no conjunto, confirmam a tentativa de subtração, sendo que a
Apelante adentrou na loja, colocou os bens em uma sacola e passou pelos
caixas sem pagar, sendo detida na calçada da loja pelo segurança Paulo César,
momento em que acionou uma viatura da polícia civil que passava pelo local.
O segurança acompanhou a ação criminosa desde o início, eis que a Apelante
já havia tentado subtrair bens da mesma loja anteriormente.
O que a Apelante pretende é a absolvição por atipicidade da
conduta, com a aplicação do princípio da insignificância; a redução máxima
de 2/3 pela tentativa; e, subsidiariamente, o abrandamento do regime prisional
para o aberto.
Em relação ao princípio da insignificância, exige-se, no mínimo,
concomitantemente, a ocorrência de requisito de ordem material: ser
desprezível o bem furtado e, requisito de ordem subjetiva: os bons
antecedentes da agente.
No caso, os bens subtraídos foram avaliados em
R$ 162,64 (fls. 12), valor que não é insignificante, que é o desprezível,
ninharia, desprovido mesmo de relevância patrimonial; além disso, a
Apelante possui dupla reincidência específica, ou seja, não atende aos
requisitos objetivo e subjetivo, sendo de rigor sua condenação.
Quanto às penas, na primeira e segunda fases, foram aplicadas no
mínimo legal de 01 ano de reclusão e, 10 dias-multa, com a compensação da
circunstância agravante da dupla reincidência específica (Processos Crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal com Revisão no 0017377-38.2017.8.26.0050
=
no 69252/15 e no 4750/15 - fls. 133/134, 146/149 e 150/162), com a
circunstância atenuante da confissão espontânea.
Na terceira fase, em razão da tentativa, corretamente foram
reduzidas as penas na fração mínima de 1/3, considerando o iter criminis
percorrido pela Apelante, que já estava fora do estabelecimento comercial
quando foi detida pelo segurança, na posse das mercadorias subtraídas,
aproximando-se muito da consumação do crime, totalizando, definitivamente,
em 08 meses de reclusão e, 06 dias-multa, no valor diário mínimo.
Mostrou-se acertada a imposição de regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, cabendo,
inclusive, o fechado, considerando a dupla reincidência específica da
Apelante, a justificar a necessidade de imposição do regime prisional mais
rigoroso, como forma adequada de reprovação e prevenção de sua conduta,
nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal. Todavia, deve ser mantido o
regime inicial semiaberto, ante a passividade da Acusação no particular.
Por fim, constato que a Apelante foi presa em flagrante delito
aos 08.03.2017 e posta em liberdade na mesma data, mediante pagamento
de fiança (fls. 22).
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação
interposta por TATIANE MARQUES MAGALHÃES, qualificada nos
autos, mantendo a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)